Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. COMPANHEIRA DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inovação recursal se as alegações do recorrente são questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.
2. A companheira do devedor possui legitimidade ativa para o ajuizamento de Embargos de Terceiro, pois está defendendo a posse do bem de meação dela, conforme previsto no art. 674, § 2o, I, do CPC/15.
3. Ausente nulidade da decisão que, conquanto sucinta, examina todos os pleitos da parte, trazendo os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).
4. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
5. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de a embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
6. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel em análise ostenta, de fato, status de bem de família.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.